Tribunal: TJSP
Processo: 1009809-87.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ção de proventos de aposentadoria – pretendida paridade com o pessoal da ativa - inclusão no benefício da verba nomeada CTVA (complemento temporário variável de ajuste de mercado), assim também de horas extras, com os respectivos reflexos e correção monetária – resultado, na origem, de parcial procedência – insurgência da demandada – preliminar de incompetência absoluta da justiça comum – pedidos de natureza trabalhista e previdenciário – prejudicialidade - inclusão da CTVA (complemento temporário variável de ajuste), ao lado de horas extras e demais reflexos na base de cálculo do benefício previdenciário – necessidade do prévio reconhecimento do direito junto à justiça do trabalho – precedentes - sentença declarada sem efeito – recurso parcialmente provido, com ordem de remessa à especializada.
(TJSP; Apelação Cível 1009809-87.2016.8.26.0405; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

30/09/2020

Ementa:
Apelação cível – previdência privada – ação revisional de benefício – complementação de proventos de aposentadoria – pretendida paridade com o pessoal da ativa - inclusão no benefício da verba nomeada CTVA (complemento temporário variável de ajuste de mercado), assim também de horas extras, com os respectivos reflexos e correção monetária – resultado, na origem, de parcial procedência –

Ementa:
Apelação cível – previdência privada – ação revisional de benefício – complementação de proventos de aposentadoria – pretendida paridade com o pessoal da ativa - inclusão no benefício da verba nomeada CTVA (complemento temporário variável de ajuste de mercado), assim também de horas extras, com os respectivos reflexos e correção monetária – resultado, na origem, de parcial procedência – insurgência da demandada – preliminar de incompetência absoluta da justiça comum – pedidos de natureza trabalhista e previdenciário – prejudicialidade - inclusão da CTVA (complemento temporário variável de ajuste), ao lado de horas extras e demais reflexos na base de cálculo do benefício previdenciário – necessidade do prévio reconhecimento do direito junto à justiça do trabalho – precedentes - sentença declarada sem efeito – recurso parcialmente provido, com ordem de remessa à especializada.